Tribunal: TJSP
Processo: 2263067-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Eventual nulidade da prisão em flagrante superada com a decretação da prisão preventiva em audiência de custódia – Não verificada, ademais, qualquer irregularidade - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Eventual nulidade da prisão em flagrante superada com a decretação da prisão preventiva em audiência de custódia – Não verificada, ademais, qualquer irregularidade - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida – Paciente que ostenta registro da prática de ato infracional e foi preso em flagrante, recentemente, pela prática do mesmo crime - Necessidade de garantia da ordem pública e de se evitar a reiteração criminosa - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Pandemia do vírus COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que não teve a vigência prorrogada - Réu que sequer integra grupo de risco - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.